Tribunal: TJDFT
Processo: 0723017-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723017-20.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALABARCE ENGENHARIA LTDA, FERNANDO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS ALABARCE EMBARGADO: JOAO CARLOS FELIX SOUZA D E S P A C H O Manifestem-se os autores/embargados sobre os embargos de declaração de ID 35429868, no prazo de 05 dias. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator